Tribunal: TJES
Processo: 5000057-61.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000057-61.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL DO NASCIMENTO BRONEZ
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo autor requerendo a condenação dos bancos pela restituição indevida de valores. Sentença que julgou procedente apenas o pedido de danos materiais, restituindo o prejuízo econômico obtido pela parte.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da instituição financeira pela retenção indevida de valores decorrente de falha no pagamento. Configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

O consumidor efetuou, junto ao Banco do Brasil, o pagamento de um boleto bancário-depósito de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor de correntista do Nubank, utilizando R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) em dinheiro e R$ 815,00 (oitocentos e quinze reais) parcelados no cartão de crédito. No entanto, apenas R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) foram repassados à beneficiária do boleto.

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula nº 297 do STJ.

Embora configurada a falha na prestação do serviço, a retenção de valores, por si só, sofrimento psíquico relevante, angústia severa ou exposição vexatória capaz de justificar a indenização por danos morais.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a mera falha na prestação de serviço não enseja reparação por dano moral, salvo quando demonstrada circunstância excepcional que atinja direitos da personalidade.

No caso concreto, não há nos autos prova de que a falha no pagamento do boleto bancário-depósito tenha causado transtornos que ultrapassem o mero aborrecimento cotidiano, tampouco que tenha comprometido a subsistência da parte autora.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A falha no pagamento de boleto bancário-depósito, com a retenção indevida de valores, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo quando demonstrado prejuízo excepcional que extrapole o mero dissabor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º e 14;

Código Civil, art. 186 e 927;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 297 do STJ;

STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020;

STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO N° 5000057-61.2024.8.08.0011

RECORRENTE: GABRIEL DO NASCIMENTO BRONEZ

RECORRIDOS: NU PAGAMENTOS S.A. e BANCO DO BRASIL S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONEY GUERRA DUQUE

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo autor requerendo a condenação dos bancos pela restituição indevida de valores. Sentença que julgou procedente apenas o pedido de danos materiais, restituindo o prejuízo econômico obtido pela parte.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da instituição financeira pela retenção indevida de valores decorrente de falha no pagamento. Configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

O consumidor efetuou, junto ao Banco do Brasil, o pagamento de um boleto bancário-depósito de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor de correntista do Nubank, utilizando R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) em dinheiro e R$ 815,00 (oitocentos e quinze reais) parcelados no cartão de crédito. No entanto, apenas R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) foram repassados à beneficiária do boleto.

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula nº 297 do STJ.

Embora configurada a falha na prestação do serviço, a retenção de valores, por si só, sofrimento psíquico relevante, angústia severa ou exposição vexatória capaz de justificar a indenização por danos morais.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a mera falha na prestação de serviço não enseja reparação por dano moral, salvo quando demonstrada circunstância excepcional que atinja direitos da personalidade.

No caso concreto, não há nos autos prova de que a falha no pagamento do boleto bancário-depósito tenha causado transtornos que ultrapassem o mero aborrecimento cotidiano, tampouco que tenha comprometido a subsistência da parte autora.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A falha no pagamento de boleto bancário-depósito, com a retenção indevida de valores, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo quando demonstrado prejuízo excepcional que extrapole o mero dissabor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º e 14;

Código Civil, art. 186 e 927;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 297 do STJ;

STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020;

STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor alega falha na prestação de serviço por parte das instituições financeiras, que resultou na retenção indevida de valores pertencentes ao autor. Ele pleiteia a restituição dos valores pagos indevidamente, além de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

POSTO ISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC e condeno o Banco NU PAGAMENTOS S.A. e o BANCO DO BRASIL S/A, solidariamente, a ressarcir ao autor a importância de R$ 913,29 (novecentos e treze reais e vinte e nove centavos), com juros da data da citação e correção monetária a partir da data do ajuizamento da demanda nos termos do INPC.

Irresignado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado, argumentando que as empresas recorridas devem ser penalizadas pelos prejuízos causados. Sustenta que a ausência de condenação por danos morais incentiva práticas abusivas por parte das instituições financeiras. Assim, requer a reforma da sentença para condenar os recorridos ao pagamento da indenização por danos morais pretendida.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, na forma do enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, cabe à instituição financeira comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, verifica-se que a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou a correta prestação do serviço bancário ao recorrente. O consumidor realizou, no Banco do Brasil, o pagamento de um boleto bancário-depósito no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor de Maria Lúcia da Silva Gomes Porto, correntista do Nubank (Nu Pagamentos S/A), utilizando R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) em dinheiro e R$ 815,00 (oitocentos e quinze reais) parcelados em três vezes no cartão de crédito, valores que foram devidamente lançados nas faturas do cartão e quitados pelo autor. No entanto, a beneficiária da transação recebeu apenas R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais), evidenciando a falha na prestação do serviço.

Diante desse cenário, as instituições financeiras foram solidariamente condenadas a restituir ao autor o montante de R$ 913,29 (novecentos e treze reais e vinte e nove centavos), valor que corresponde aos R$ 815,00 (oitocentos e quinze reais) acrescidos dos encargos do cartão de crédito, garantindo a recomposição do prejuízo suportado pelo consumidor.

Todavia, a mera falha na prestação do serviço não configura, por si só, dano moral indenizável. Para tanto, seria necessário que a conduta da instituição financeira tivesse ocasionado um sofrimento psíquico relevante, angústia exacerbada ou exposição a uma situação humilhante, o que não restou demonstrado nos autos. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que o mero descumprimento contratual não enseja, por si só, reparação por danos morais, salvo quando verificada circunstância excepcional capaz de atingir direitos da personalidade:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Precedentes. 2. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra. Ausência de dano moral. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020).

No presente caso, o recorrente não comprovou ter sofrido transtornos de ordem psíquica ou emocional que ultrapassassem o mero dissabor inerente à demora na liberação do alvará. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre sofrimento intenso, angústia severa ou exposição vexatória. Além disso, o consumidor não demonstrou que o valor em questão é essencial para sua subsistência, o que reforça a ausência de excepcionalidade na situação narrada.

Assim, não restou demonstrado que a conduta da recorrente tenha atingido a imagem, a honra ou o equilíbrio psicológico da autora, tampouco que tenha causado abalo moral relevante. Dessa forma, considerando que a situação relatada não extrapola o mero aborrecimento cotidiano, concluo pela improcedência do pedido de compensação por danos morais.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante:

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a meu ver, a situação experimentada pelo autor não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, assim, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando mero descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao autor. E aos meros aborrecimentos e insatisfações cotidianas, por se tratar de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, não se pode atribuir o dever de reparar. Desta feita, ausente o dano e fundado o pedido reparatório na ocorrência de meros aborrecimentos, como os que são vistos no caso presente, não procede o pleito condenatório de indenização por danos morais.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)